Tribunal: TJDFT
Processo: 0742459-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Indenização por danos morais e materiais - Tutela de urgência – Anúncio na plataforma mercadolivre.com - Munição de manejo - Prova insuficiente da verossimilhança das alegações - Indeferimento da antecipação de tutela.
Agravo de instrumento desprovido.